Tribunal: STJ
Processo: 2242358-93.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122784 - SP (2024/0037355-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA
OUTRO NOME
: DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: DMW INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA
OUTRO NOME
: DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
EMBARGADO
: CONAJUD
CONFIANÇA
JURÍDICA
-
ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: MATHEUS CORREIA DOS SANTOS ARAUJO - SP357369
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 16921232-44fa-46b2-9e31-c7f5380709b4

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122784 - SP (2024/0037355-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA
OUTRO NOME
: DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: DMW INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA
OUTRO NOME
: DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
EMBARGADO
: CONAJUD
CONFIANÇA
JURÍDICA
-
ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: MATHEUS CORREIA DOS SANTOS ARAUJO - SP357369
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DERMIWIL INDÚSTRIA
PLÁTICA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTRA em face do acórdão de
fls. 419-427, de seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÕES
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
EXIGÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PROGRAMA
LEGAL
DE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Não obstante a existência de entendimento jurisprudencial anterior em sentido
diverso, esta Corte Superior vem reconhecendo que, a partir da entrada em vigor
da Lei n. 14.112/2020 e a implementação de um programa legal de parcelamento
de débitos tributários factível, tornou-se exigível a apresentação das certidões de
regularidade fiscal como condição para a homologação do plano de recuperação
judicial, nos termos dos arts. 57 da Lei n. 11.101/2005 e 191-A do Código
Tributário Nacional.
2. Em relação às dívidas fiscais estaduais e municipais, a exigência da
apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a
homologação do plano de recuperação judicial depende da edição de lei específica
acerca do parcelamento dos tributos de sua respectiva competência, em prazo não
Documento eletrônico VDA50363093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 6954f2d1-f0bd-4ae4-b1d0-be3318959f64

inferior ao previsto na Lei Federal n. 14.112/2020, ainda que restrita em aderir aos
termos da lei federal.
3. A não apresentação das certidões no prazo fixado pelo Juízo da Recuperação
Judicial não enseja, automaticamente, o decreto de falência, mas sim o
indeferimento da recuperação judicial, com a consequente retomada do curso das
execuções individuais e de eventuais pedidos de falência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Alegam as embargantes que a apresentação de comprovante de
regularidade fiscal é incompatível com o art. 47 da Lei n. 11.101/2005 e gera um
"obstáculo intransponível capaz de resultar na extinção da Recuperação Judicial ou
convolação em Falência em prejuízo às Embargantes e toda coletividade de credores"
(fl. 440).
Defendem que a não apresentação das certidões no prazo fixado pelo Juízo
não pode implicar o indeferimento da recuperação, por ausência de previsão legal.
Requerem, subsidiariamente, a concessão de prazo de 90 (noventa) dias
para apresentação das certidões negativas de débito, contados a partir do trânsito em
julgado do acórdão embargado.
Sem impugnação (fl. 453).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento do
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam, portanto, à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
interno, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo interno, considerando a necessidade de a parte recorrente atacar
diretamente os motivos da decisão para que o recurso seja admitido; e (ii) saber se
há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de complementação de
documentação para comprovação de feriado local e à violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da vedação a decisões surpresa, uma vez que a
embargante sustenta que deveria ter sido oportunizada a complementação
documental para garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50363093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 6954f2d1-f0bd-4ae4-b1d0-be3318959f64

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno.
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
5. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já
analisada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado.
6. Não se configura litigância de má-fé, pois não há insistência injustificável na
utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno. 2. A jurisprudência do
STJ exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão para o
conhecimento do recurso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.043, § 4o, 932, III, e 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
16/9/2022
nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro
26/9/2023
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
.
30/5/2023
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.395.624/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
24/6/2025

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão na
qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF, que regula a
aplicação do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das
conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada. Constata-se a mera discordância da parte com a solução
apresentada e o propósito de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.965.849/DF, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
27/5/2025
4/6/2025
No caso, os pontos controvertidos foram minuciosamente analisados pelo
acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada no julgado.
Documento eletrônico VDA50363093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 6954f2d1-f0bd-4ae4-b1d0-be3318959f64

Nas razões do presente recurso, os embargantes não apontaram nenhuma
omissão específica sobre o tema, mas demonstraram mera discordância quanto às
conclusões adotadas pelo acórdão.
Registre-se que eventual pedido de concessão de prazo adicional para
apresentação das certidões negativas de débito deverá ser apresentado diretamente
ao Juízo da Recuperação Judicial, nos autos de origem.
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 6954f2d1-f0bd-4ae4-b1d0-be3318959f64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.122.784 / SP
Número Registro: 2024/0037355-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079508520228260100 0007950852022826010000102338120228260100 00102338120228260100
00464445320218260100 102338120228260100 10726871720218260100 22423589320228260000
464445320218260100 5232021 79508520228260100 7950852022826010000102338120228260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA
OUTRO NOME : DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRENTE : DMW INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA
OUTRO NOME : DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
RECORRIDO
: CONAJUD CONFIANÇA JURÍDICA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: MATHEUS CORREIA DOS SANTOS ARAUJO - SP357369
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA
OUTRO NOME : DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50756696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: a0814266-d45f-4651-8491-6ec805f2c532

EMBARGANTE : DMW INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA
OUTRO NOME : DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
EMBARGADO : CONAJUD CONFIANÇA JURÍDICA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: MATHEUS CORREIA DOS SANTOS ARAUJO - SP357369
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: a0814266-d45f-4651-8491-6ec805f2c532